Tribunal: TJSP
Processo: 0512405-77.2007.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1997 a 2006 - Execução ajuizada em agosto de 2007 e extinta em setembro de 2012 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1997 a 2002 – Inocorrência da prescrição para os exercícios de 2003 a 2006 - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1997 a 2006 - Execução ajuizada em agosto de 2007 e extinta em setembro de 2012 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1997 a 2002 – Inocorrência da prescrição para os exercícios de 2003 a 2006 - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição dos exercícios de 2003 a 2006 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0512405-77.2007.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CUSTODIO RIBEIRO F. LEITE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512405-77.2007.8.26.0224 -Voto no 21009
2
APELAÇÃO N°: 0512405-77.2007.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: CUSTÓDIO RIBEIRO F. LEITE FILHO
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21009
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 1997 a
2006 - Execução ajuizada em agosto de 2007 e
extinta em setembro de 2012 Reconhecimento da
prescrição
Ocorrência antes ao ajuizamento da
demanda apenas para os exercícios de 1997 a 2002
Inocorrência da prescrição para os exercícios de
2003 a 2006 - A morosidade no caso concreto foi
causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o
entendimento contido na Súmula 106 do STJ

Sentença reformada em parte somente para afastar a
prescrição
dos
exercícios
de
2003
a
2006
e
determinar o prosseguimento da execução fiscal,
mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada -
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 04/07,
proferida em 28.09.2012, que julgou extinta a execução fiscal em
razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 174 do CTN
c.c. art. 269, IV do CPC/73.
Em
suas
razões
sustenta,
que
não
houve
prescrição em razão da existência de protesto judicial que
interrompeu o prazo prescricional. Sustenta ainda, que o
entendimento contrário ofende disposições expressas no art. 174
do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula 106 do STJ,
daí porque pugna pela inversão do julgado, para prosseguimento
da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512405-77.2007.8.26.0224 -Voto no 21009
3
A execução fiscal foi ajuizada em 15.08.2007,
para a cobrança de débito de IPTU dos exercícios de 1997 a 2006
(fls. 03).
Em julgamento ocorrido em 14.11.2018, o STJ
julgou o recurso repetitivo
Tema 980 (Resp 1.658.517/PA -
Recurso Especial no 2016/0305954-5, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, p. em 21.11.2018), assim decidindo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036
E
SEGUINTES
DO
CPC/2015.
ART.
256-I
DO
RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de
ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a
Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito
tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o
Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê
para
o
endereço
do
contribuinte
(Súmula
397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no
qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que
o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em
conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista
(cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512405-77.2007.8.26.0224 -Voto no 21009
4
anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151,
I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa
de interrupção da prescrição, a qual exige o
reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art.
174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode
ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência
de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais
conveniente
oferecer
opções
parceladas
para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por
mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que
houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional
para
a
cobrança
de
referido
crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim
de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender
a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido
ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I
do
RISTJ,
incluído
pela
Emenda
Regimental
24
de
28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da
dívida
tributária
não
configura
causa
interruptiva
da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu” grifamos
No caso concreto, a CDA que cobra IPTU, indica
a data do primeiro vencimento, conforme segue: 21.02.1997,
18.02.1998,
17.02.1999,
18.02.2000,
16.02.2001,
21.02.2002,
24.01.2003, 23.01.2004, 26.01.2005 e 24.01.2006, devendo ser
adotado o dia seguinte a esses vencimentos para fins de contagem
do prazo prescricional de cobrança do IPTU.
A ação de execução foi proposta em 15.08.2007
e, portanto, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco
anos, para os exercícios de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
E não vinga o argumento em relação à intimação
por edital em medida cautelar de protesto, porque é sabido, que tal
medida só tem lugar diante das hipóteses autorizadoras do artigo
870 do Código de Processo Civil/73. Em não se verificando
qualquer delas, é evidente que não será produzido o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512405-77.2007.8.26.0224 -Voto no 21009
5
interruptivo do fluxo prescricional, preconizado no artigo 174,
parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional.
No mais, no tocante aos exercícios de 2003 a
2006, observa-se que não ocorreu a prescrição, pois depreende-se
dos autos que sequer foi expedida carta de citação ou mandado,
como competia ao Poder Judiciário, não podendo atribuir culpa à
exequente pela demora na tramitação do processo.
Destarte, não ocorreu a prescrição, pois, a
apelante não pode ser culpada pela demora na tramitação do feito,
que se deu por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça,
devendo ser adotado, no caso, o entendimento contido na Súmula
106 do STJ.
Portanto, não agiu com total acerto o magistrado
“a quo” ao reconhecer a prescrição e julgar extinta a execução
fiscal, razão pela qual a sentença merece ser reformada em parte
para determinar o prosseguimento da execução somente com
relação à cobrança do IPTU dos exercícios de 2003 a 2006,
mantendo-se no mais, o teor da sentença.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, para afastar o decreto de prescrição, somente com
relação à cobrança do IPTU dos exercícios de 2003 a 2006, com
determinação de prosseguimento da execução fiscal. No mais, a
sentença deve ser mantida tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator